Tribunal: TJBA
Processo: 8087631-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087631-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com o objetivo de impugnar o Acórdão que deu provimento ao apelo do Município de Salvador, reformando sentença para reconhecer a legitimidade da parte executada no polo passivo de execução fiscal de IPTU, com determinação de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a legitimidade passiva da embargante com base na ausência de registro de promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia acerca da legitimidade passiva da parte executada, fundamentando-se nos arts. 34 do CTN e 1.245, § 1º, do Código Civil.

5. A decisão embargada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 122 do STJ, que reconhece a legitimidade tanto do promitente comprador quanto do proprietário registral para figurar no polo passivo da execução de IPTU.

6. Alegações sobre posse qualificada e tradição do imóvel demandariam reexame probatório, providência incompatível com embargos de declaração, assim como com a exceção de pré-executividade.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

8. O reconhecimento do caráter prequestionador dos embargos, ainda que rejeitados, está assegurado pelo art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8087631-22.2023.8.05.0001,
em

que figuram como Embargante
JHSF BAHIA S.A
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente